Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. OBJETO. IMÓVEL SITUADO EM COMARCA DIVERSA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS (CPC, ART. 845, § 1o). CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. COLAÇÃO AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENHORA. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONDIÇÃO LEGAL NÃO REALIZADA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conquanto desnecessária a expedição de carta precatória para a perfectibilização de penhora de imóvel situado em local distinto do foro em que transita o executivo, de conformidade com o artigo 845, § 1o, do estatuto processual, a ultimação da constrição é condicionada à expedição da certidão imobiliária pertinente ao bem quando a constrição almejada incidirá sobre a propriedade, implicando que, não realizada essa condição legalmente pontuada, inviável a ultimação da constrição até que seja realizada.
2. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.